Tribunal: TJES
Processo: 5005762-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005762-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORTMAX TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau, proferida no Mandado de Segurança n.º 5010448-36.2024.8.08.0024, que deferiu parcialmente o pedido de urgência para suspender a exigibilidade da multa fiscal aplicada apenas no montante que excede 100% do valor do imposto devido. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que a suspensão seja integral, argumentando que a multa superior a 100% do tributo é confiscatória e contraria o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de multas fiscais superiores a 100% do valor do tributo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral ou parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo é de que multas fiscais que superam 100% do valor do tributo possuem caráter confiscatório, violando o princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

A jurisprudência dominante deste Tribunal considera que, em tais casos, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, não admitindo a cobrança parcial do crédito.

No caso concreto, a multa imposta à agravante excede em mais de 900% o valor do tributo, caracterizando evidente desproporcionalidade e confiscatoriedade, o que impõe a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Multas fiscais que superam 100% do valor do tributo são confiscatórias e, por isso, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, e não parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5013612-18.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5011701-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005762-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FORTMAX TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Fortmax Tecnologia em Energia Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 40734965 do processo originário (n.º 5010448-36.2024.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Mandado de Segurança impetrado pela ora Agravante, deferiu, em parte, o pedido de urgência formulado na inicial:

“(...) unicamente para suspender a exigibilidade da multa aplicada no Autos de Infração nº 5.157.792-2
tão somente naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do imposto devido
.” (Sem grifo no original).

Nas razões de seu recurso (id 8237793) a ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque a conclusão nela contida é contrária ao entendimento predominante deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), inclusive consolidada na Revista de Ementário de Jurisprudência do TJES (2021, volume 03), isto é, no sentido de que, nos casos de multa fiscal superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo, a suspensão do crédito deve ser integral - e não apenas parcial.

As alegações da Agravante, e assim afirmo com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
e do Estado do Espírito Santo, são convincentes e, de fato, encontram-se alinhadas ao entendimento hodiernamente adotado neste egrégio Órgão Colegiado.

Aliás, na Decisão inserida no id 8479243, na qual deferi a medida de urgência pleiteada nas razões recursais, citei o seguinte julgado com conclusão no sentido de que, nos casos de multas fiscais superiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo, a suspensão do crédito tributário deve ser integral - e não parcial como defende o Agravado. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO
. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NATUREZA QUALIFICADA DA MULTA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 2) Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado. 3) Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas. 4) Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. 5)
Prevalece neste e. Sodalício o entendimento de não se admite a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa. Precedentes
. 6) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5013612-18.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2024). (Sem grifo no original).

Na condição de Relator possuo diversos julgados também com a conclusão de que, em hipóteses como a dos autos, a suspensão do crédito tributário deve ser integral - e não parcial. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1 –

Esta egrégia Câmara não tem admitido a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa for considerada confiscatória, daí porque, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa
. 2 - Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5011701-68.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 31.01.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões da Agravante estão alinhadas ao entendimento atualmente adotado por esta egrégia Quarta Câmara Cível, bem assim porque houve demonstração (página 05 das razões recursais) de que a multa aplicada pelo Agravado ultrapassa, em mais de 900% (novecentos por cento), o valor do tributo, de rigor o provimento do recurso.

Do exposto, ao tempo em que ratifico a Decisão inserida no id 8479243, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e determinar a suspensão da exigibilidade da integralidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração n.º 5.157.792-2.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.